Tribunal: TJES
Processo: 0023355-80.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023355-80.2014.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ANA MARIA ZOTTICH

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LIMINAR REVOGADA EM SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser arguida de forma oportuna, sob pena de operar a preclusão consumativa.

2. A assistência judiciária gratuita não impede a execução de valores a serem restituídos por força de revogação de decisão liminar.

3. É infra petita a sentença que deixa de enfrentar pleito formulado no cumprimento de sentença, devendo ser anulada por afronta ao princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, do CPC).

4. Sentença anulada de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e anular de ofício a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023355-80.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA MARIA ZOTTICH

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LIMINAR REVOGADA EM SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser arguida de forma oportuna, sob pena de operar a preclusão consumativa.

2. A assistência judiciária gratuita não impede a execução de valores a serem restituídos por força de revogação de decisão liminar.

3. É infra petita a sentença que deixa de enfrentar pleito formulado no cumprimento de sentença, devendo ser anulada por afronta ao princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, do CPC).

4. Sentença anulada de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e anular de ofício a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anulada de ofício a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023355-80.2014.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ANA MARIA ZOTTICH

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, a
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 585/586 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Vitória, que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença”,
acolheu a impugnação à execução apresentada pela apelada.

A parte apelante alega que ofertou cumprimento de sentença para cobrar os valores que a apelada deixou de pagar em razão do deferimento de decisão liminar posteriormente revogada na sentença. Diz que a assistência judiciária gratuita não afasta a restituição dos valores executados. Afirma que o deferimento da assistência judiciária gratuita não afasta o dever de restituição dos valores devidos. Alega que não há preclusão a impugnação da assistência judiciária gratuita, podendo se utilizar dos meios cabíveis para comprovar a ausência de hipossuficiência econômica da parte apelada.

Ao exame.

Nos autos originários, a parte apelante apresentou cumprimento de sentença (fls. 551/554) requerendo a execução do importe de i) R$ 55.938,36 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) relativo à restituição do percentual de reajuste da parcela do plano de saúde que a parte autora, ora apelada, deixou de pagar por força da medida liminar revogada posteriormente em sede de sentença; e ii) R$ 9.502,06 (nove mil, quinhentos e dois reais e seis centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais deferidos em sentença.

Após a manifestação da parte executada, o MM. Juízo de Origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença argumentando que:

[...] a impugnação à decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser oferecida em momento oportuno, sob pena de preclusão, estando, portanto, vedada a discussão sobre o deferimento do referido benefício ante a ocorrência da preclusão consumativa (art. 507, CPC).

Ex expositis, acolho a impugnação da executada, consoante fundamentação supra.

Intimem-se as partes desta decisão.

Dê-se ciência e arquive-se com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.

Correta a r. Sentença nesse particular, pois se mostra inoportuna a impugnação à assistência judiciária gratuita na fase atual do processo, haja vista que já se operou a preclusão consumativa. Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] Deferida a gratuidade da justiça no despacho inicial, deve a parte contrária apresentar impugnação na peça de defesa, sob pena de preclusão (arts. 100 e 507 do CPC) [...] (TJES; AC 0007392-95.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022).

No entanto, a assistência judiciária gratuita deferida em prol da executada impede tão somente a pretensão executiva em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, a teor do art. 98, §3º, do CPC, a verba se mantém em condição suspensiva de exigibilidade. Já em relação aos valores alegados como restituíveis por força do art. 302 do CPC, não há óbice legal ao prosseguimento da execução.

Por isso, assiste razão à recorrente, haja vista que é plenamente possível manejar cumprimento de sentença em face de valores que entende como devidos em desfavor da autora da ação originária, independente de ser assistida pela gratuidade de justiça.

Apesar disso, observo que o MM. Juízo de Origem deixou de se manifestar sobre a possibilidade de restituição de tais valores, detendo-se apenas nos argumentos trazidos pela parte executada, sem qualquer definição sobre a totalidade dos pedidos entabulados no cumprimento de sentença e análise dos cálculos apresentados. Assim, o MM. Juízo
a quo
extinguiu de forma indevida e precoce o cumprimento de sentença proposto.

Portanto, o pronunciamento é manifestamente
infra petita,
devendo ser anulado de ofício por afronta ao princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, do CPC).

Apesar da devolutividade ampla disposta no art. 1.013, §1º, do CPC, deixo de aplicar a técnica do art. 1.013, §3º, do CPC (teoria da causa madura) diante da prematura extinção da execução, devendo ser dado prosseguimento ao processo de execução.

Diante do exposto,
ANULO
de ofício a r. Sentença, determinando a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para prosseguimento da execução nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO LANÇADO PELA DOUTA RELATORA.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.